Tribunal: TJDFT
Processo: 0735093-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DECISÃO DE EMENDA À INICIAL ATACADA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PRECLUSÃO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUANTO AO PONTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSOS REPETITIVOS OS RECURSOS ESPECIAIS N. 1.951.888/RS E N. 1.951.662/RS (TEMA 1.132). INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DE ATOS PROCESSUAIS NAS AÇÕES RELATIVAS AO TEMA AFETADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Firmado juízo negativo de admissibilidade do agravo de instrumento quanto ao pedido de reforma do pronunciamento judicial de determinação de emenda à inicial, quer pela manifesta intempestividade, na medida em que ataca decisão preclusa pela falta de impugnação oportuna, cujo prazo não foi suspenso ou interrompido pela apresentação, mais de uma vez, de pedido de reconsideração; quer pela preclusão lógica, diante da postura contraditória, ao atender ordem de emenda da peça de ingresso, e, nesta sede, pretender a modificação de aludida determinação; quer porque buscou o agravante impugnar pronunciamento judicial sem conteúdo decisório. Inteligência dos artigos 1.003, § 5o e 1.001 do CPC.

2. A 2a Seção do e. STJ afetou, em 31/3/2022, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos os recursos especiais n. 1.951.888/RS e n. 1.951.662/RS (Tema 1.132), delimitando a controvérsia em: Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário.

3. De acordo com a referida decisão da referida Corte, que acolheu questão de ordem proposta pelo relator, afastou-se a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes cuja matéria esteja relacionada ao julgamento do Tema 1.132, de modo que deve ser reformada a decisão de primeira instância que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença, a fim de se manter o impulsionamento do feito.

4. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, parcialmente provido.